Tribunal: TJDFT
Processo: 0734893-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público. Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Declínio de competência. Ameaça. Violência de gênero. Subjugação da vítima por meio de posse e controle. Situação fática e jurídica inserida em contexto de motivação de gênero e de vulnerabilidade pelo gênero. Violência psicológica conforme inciso II do art. 7o da Lei n. 11.340/2006. Incidência da Lei Maria da Penha. Recurso conhecido e provido.